Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731464-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON VALADAO DE SOUZA AGRAVADO: OSM PARTICIPACOES LTDA, SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA, JOEL SANTOS NEVES FILHO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possibilidade de preclusão, tendo em vista que o pedido de CONSTRIÇÃO de bens, via CNIB, também é objeto do agravo de instrumento 0725392-60.2022.8.07.0000, outrora interposto pelo ora agravante. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora